Tribunal: TJES
Processo: 5012154-07.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012154-07.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON DA SILVA 78046157791
RECORRIDO: EDUANE GONCALVES PEROVANO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5012154-07.2022.8.08.0030.

RECORRENTE:
BANCO XP S.A

RECORRIDO:
EDUANE GONCALVES PEROVANO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18733015. Contrarrazões não apresentadas no ID 18733026.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18733015), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MÉRITO. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO BANCO SOBRE A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES E CANCELAR A TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com desfazimento de negócio jurídico e indenização por danos morais ajuizada por Eduane Gonçalves Perovano em face de Stoplac Serviços (Edson da Silva) e Banco XP S.A. Relata a autora que, em 14/07/2022, contratou a instalação de uma cobertura de pergolado com o primeiro requerido pelo valor de R$ 1.100,00, pagando R$ 100,00 via PIX e R$ 1.000,00 parcelados em 5 vezes no cartão de crédito administrado pelo segundo réu (Banco XP). Aduz que o prazo de entrega (8 dias) não foi cumprido e, após diversas tentativas frustradas de solução amigável e intervenção do Procon (IDs 18732938 e 18732939), solicitou o cancelamento da compra e o estorno dos valores. Contudo, o Banco XP manteve as cobranças nas faturas subsequentes, alegando que o lojista não autorizou o estorno. Pleiteou, liminarmente, a suspensão das cobranças e, no mérito, a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação da primeira requerida (Stoplac) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença de primeiro grau (ID 18732996) julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida Stoplac a restituir R$ 100,00 e a pagar R$ 3.000,00 de danos morais; b) determinar que o Banco XP promova o cancelamento definitivo da compra e restitua todos os valores cobrados nas faturas; e c) condenar o Banco XP ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

O
Banco XP S.A., em suas razões recursais
(ID 18733016), sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
extra petita
, argumentando que
a autora formulou pedido de danos morais exclusivamente contra o primeiro réu (Stoplac),
mas o juízo
a quo
condenou o banco ao pagamento de verba indenizatória não pleiteada. No mérito, alega inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando ser mero emissor do cartão e que o cancelamento dependia do envio de documentos pela autora no prazo de 3 dias, o que não teria ocorrido. Pugna pela reforma total da sentença ou pela exclusão/redução da condenação em danos morais.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em verificar: a) se houve julgamento
extra petita
quanto à condenação do Banco XP ao pagamento de indenização por danos morais; b) a responsabilidade do banco recorrente pela manutenção das cobranças após a notificação de desacordo comercial e não entrega do produto pelo lojista; e c) o dever de restituição dos valores e cancelamento da transação.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

Preliminarmente, no que tange à alegação de julgamento
extra petita
, assiste razão ao recorrente. Ao compulsar detidamente a petição inicial (ID 18732130), observa-se que no tópico dos pedidos (item VI, pág. 10), a parte autora requereu expressamente a condenação apenas "da primeira requerida" (Stoplac Serviços — Edson da Silva) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Em nenhum momento da peça exordial foi formulada pretensão indenizatória extrapatrimonial em face da instituição financeira, tendo a lide sido delimitada, quanto ao banco, apenas à obrigação de fazer consistente no cancelamento da compra e devolução dos valores debitados. Desse modo, ao condenar o Banco XP ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais, a sentença violou o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado. Portanto, impõe-se o acolhimento da preliminar para
anular a condenação por danos morais imposta especificamente ao recorrente Banco XP S.A.

Quanto ao mérito da responsabilidade civil pela restituição dos valores e cancelamento das cobranças, verifica-se que o Banco XP integra a cadeia de fornecimento na qualidade de meio de pagamento e administrador de cartão de crédito. Embora, em regra, a operadora de cartão não responda por vícios intrínsecos do produto ou serviço adquirido em estabelecimentos terceiros, a jurisprudência contemporânea reconhece a falha na prestação do serviço própria da instituição financeira quando esta, mesmo ciente do desacordo comercial ou da não entrega do bem, mantém as cobranças ou se recusa a realizar o estorno administrativo solicitado pelo consumidor. No caso dos autos, o Banco XP admitiu em contestação (ID 18732966, pág. 3) ter recebido a contestação da compra em 27/07/2022, chegando a conceder um "crédito em confiança", o qual foi posteriormente revertido sob a alegação de que a autora não enviou documentos no prazo exíguo de três dias ou que o lojista não autorizou o cancelamento.

Ocorre que a instituição financeira não comprovou a impossibilidade fática de reversão da transação ou que o repasse do montante total ao lojista já havia se consolidado de forma definitiva antes da notificação do desacordo. Ademais, a exigência de anuência do lojista inadimplente para que o banco processe o estorno administrativo de uma compra comprovadamente não entregue (conforme diálogos de WhatsApp no ID 19840016 e pedido no ID 19840020) coloca o consumidor em desvantagem exagerada, violando o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A
falha no serviço do recorrente reside na omissão em solucionar o problema administrativamente após a ciência da frustração do negócio jurídico
, forçando a consumidora a ingressar com demanda judicial para cessar cobranças de um bem que jamais recebeu. Portanto,
correta a sentença ao determinar ao Banco XP o cancelamento definitivo da transação e a restituição simples dos valores que foram efetivamente descontados nas faturas, conforme demonstrado no ID 18732938.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto
, CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença apenas para excluir a condenação do Banco XP S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), por configurar julgamento
extra petita
. Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a obrigação do banco recorrente de promover o cancelamento definitivo da compra e a restituição dos valores cobrados, bem como a condenação integral do corréu Edson da Silva (Stoplac Serviços), que não interpôs recurso.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)